Tribunal: TJDFT
Processo: 0000589-44.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ERRO MÉDICO NÃO VERIFICADO. PROVA PERICIAL APTA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. REPARAÇÃO DE DANOS INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia instala-se na adequação e propriedade do tratamento médico dispensado ao autor falecido durante a internação em hospital da rede pública de saúde.
2. Embora a responsabilidade objetiva estatal decorrente de erro médico em hospital da rede pública, imprescindível a prova de culpa do profissional atendente, porque que não se pode excluir a responsabilidade do médico, enquanto subjetiva e, ao mesmo tempo, obrigar o Estado a indenizar com fulcro na responsabilidade objetiva.
3. O conjunto probatório, tendo-se por base o prontuário médico e a prova técnica, haja vista o falecimento do autor no trâmite processual, leva à conclusão de que não houve erro médico ou erro no tratamento hospitalar dispensado ao paciente.
4. Inviável a pretensão reparatória de danos se a prova pericial médica conclui pela inexistência de erro médico, bem como pela ausência do nexo de causalidade entre as complicações do quadro clínico do paciente e o serviço prestado. Assim, foram cumpridas as diretrizes e premissas constitucionais acerca do direito à saúde e ao atendimento médico próprio e adequado, consoante disposição dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, além da Lei de Organização do Distrito Federal.
5. Apelação conhecida e não provida.